Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. PENHORABILIDADE DE DINHEIRO. PREVALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16 DA LEI 6830/80.
1. Uma vez que prevalece a penhorabilidade do dinheiro, preferencialmente, em relação a qualquer outro bem ou valor o ente fazendário possui, segundo o disposto no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80, a prerrogativa de rejeitar a substituição pretendida, até porque não nos autos há a comprovação de que o imóvel indicado a sofrer a medida constritiva se encontra livre de qualquer ônus.
2. Segundo os ditames do art. 16 da Lei 6.830/80, possível a determinação para que o devedor assegure integralmente o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, para que se admita o processamento dos Embargos à Execução.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.